Tribunal: TJES
Processo: 5000414-83.2021.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000414-83.2021.8.08.0031

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOZIEL RODRIGUES MOURENCO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO VEICULAR. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E DE VENDA CASADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, julgou improcedente o pedido de declaração de ilegalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato e do seguro veicular, pleiteando o apelante a reforma da decisão com a restituição em dobro dos respectivos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) aferir a legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato; e (ii) verificar a ocorrência de venda casada na contratação de seguro veicular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança da tarifa de registro de contrato é válida quando o serviço é efetivamente prestado, com a inserção do gravame no registro do veículo, e o valor cobrado não representa onerosidade excessiva ao consumidor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 972).

Não se configura venda casada na contratação de seguro quando o consumidor manifesta sua vontade em instrumento apartado do contrato de financiamento, assinando uma proposta de adesão específica e autônoma.

A legalidade da contratação do seguro é reforçada pela previsão contratual do direito de arrependimento, facultado ao consumidor, e pela ausência de qualquer indício de que tenha sido compelido a adquirir o serviço ou tentado cancelá-lo sem sucesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É lícita a cobrança da tarifa de registro de contrato em financiamentos de veículo, desde que o serviço seja efetivamente prestado e o valor não se mostre excessivamente oneroso ao consumidor.

A contratação de seguro veicular não caracteriza venda casada se a adesão ocorrer mediante instrumento contratual próprio, distinto do contrato de financiamento, demonstrando a manifestação de vontade autônoma do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Não há.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.639.259/SP (Tema 972/STJ).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
JOZIEL RODRIGUES MOURENÇO
contra a r. sentença (ID 14008967) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, que, na
ação revisional de contrato bancário
ajuizada contra
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, julgou procedente o adequação das parcelas à taxa de juros pactuada (2,43%), condenando a apelada à restituição em dobro do que foi pago a maior, bem como julgou improcedente o pedido de declaração de abusividade da cobrança da tarifa de registro de contrato e seguro veicular.

Em suas razões (ID 14008970), o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que é ilegal a cobrança da tarifa de registro de contrato e do seguro veicular.

Requer seja provido o recurso, restituindo-se em dobro o valor cobrado a título de tarifa de registro de contrato e seguro veicular.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir a legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato e do seguro veicular em contrato de financiamento de veículo.

Pois bem.

Após análise do caderno processual, tenho que a r. sentença vergastada
não
merece reforma
.

Isso porque, em relação à cobrança de tarifa de
registro de contrato
, incide, na espécie, o precedente firmado no julgamento do Tema nº 972 do Tribunal da Cidadania,
in litteris
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira. 3.3.
Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço
. 3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp n. 1.639.259/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018)

O dossiê consolidado do veículo (id 14008947), emitido pelo DETRAN/ES, denota que o serviço foi efetivamente prestado ao consumidor, uma vez que é possível vislumbrar a inserção do gravame eletrônico na documentação do veículo objeto do contrato de financiamento, além da constatação de que o valor inserido no contrato (R$ 350,84) corresponde a pouco mais de 1% do valor financiado (1,37%), não revestindo-se, como consequência, de abusividade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. APLICAÇÃO DO CDC. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E PRESTAMISTA. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO IOF INCIDENTE SOBRE AS TARIFAS EXTIRPADAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. A relação entre os usuários de serviços bancários e as instituições financeiras constitui relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. II. O C.STJ já firmou entendimento no sentido de declarar a abusividade da cobrança de valor de seguro nos casos em que o consumidor fica obrigado a contratá-lo com a instituição indicada no contrato, não havendo clara informação sobre as disposições contratuais, hipóteses de coberturas e afins. III. O Superior Tribunal de Justiça se manifestou no Tema 958, fixando que a cobrança da tarifa de avaliação do bem é possível desde que comprovada a efetiva prestação do serviço.
IV. É valida a taxa de ressarcimento de despesa com registro de contrato, quando o serviço for efetivamente prestado e a cobrança não onerar excessivamente o consumidor. Tal despesa consiste em encargo compulsório decorrente de norma expedida pelo Conselho Nacional de Trânsito (Resolução 320/2009) no intuito de impedir que veículos adquiridos mediante financiamento ou arrendamento possam ser transferidos de forma fraudulenta, em prejuízo de terceiros que, em tese, poderiam adquiri-lo de boa-fé. Embora haja a possibilidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, sua validade encontra-se atrelada a comprovação do serviço efetivamente prestado.
[...] VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Apelação Cível n. 5000490-59.2020.8.08.0026, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. em 18.10.2024)

O mesmo se diga em relação à cobrança de
seguro veicular
com a seguradora Zurich Minas Brasil, porquanto o Tribunal da Cidadania, no Tema Repetitivo n. 972 (REsp 1.639.320/SP), estabeleceu que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”.

Na hipótese dos autos, contudo, não se vislumbra a ocorrência de venda casada, já que a instituição financeira apelada coligiu aos autos a Proposta de Adesão ao seguro (ID 14008945), instrumento apartado do contrato de financiamento e devidamente assinado pelo apelante, o que demonstra a sua manifestação de vontade específica e autônoma, afastando a tese de que teria sido compelido à contratação do serviço.

Ademais, conforme consignado na apólice, era facultado ao consumidor o exercício do direito de arrependimento no prazo de 7 (sete) dias, consoante se extrai do item 9 das “Declarações, Autorizações e Informações Gerais (ID 14008945), não havendo nos autos qualquer indício de que o apelante tenha tentado exercê-lo.

Deste modo, diante do cenário delineado, não se pode depreender que o apelado tenha sido compelido à contratação de tal serviço, tendo a ré coligido aos autos termos contratuais específicos (id. 14008945), o que afasta a abusividade alegada, consoante jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE JUROS CONTRATUAIS – TESES DAS PARTES NÃO APRECIADAS NA SENTENÇA DE 1º GRAU – NULIDADE PARCIAL DO JULGADO – LEGALIDADE DA COBRANÇA DAS TARIFAS DE CADASTRO E DE REGISTRO CONTRATUAL E DO SEGURO PRESTAMISTA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A leitura atenta dos autos revela que a insurgência do Recorrente em face dos juros diz respeito não apenas ao fato de a taxa ser superior à média de mercado no período, mas principalmente à suposta diferença entre a taxa contratada (de 1,88% a.m.) e aquela efetivamente aplicada (que, segundo alega o Apelante, seria de 1,92% ao mês), o que, no seu entender, acarretar-lhe-á um prejuízo de R$ 3.449,28 (três mil quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos) ao final do contrato. Desse modo, e considerando que ambas as partes trouxeram pareceres elaborados por especialistas contábeis (IDs 6442957, 6442958, 64422968 e 64422969) em defesa das teses suscitadas a respeito dessa questão, as quais não foram objeto de apreciação no r. decisum de 1º Grau, conclui-se forçosamente pela sua nulidade parcial, por vício de fundamentação, na forma prevista no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil. 3. Aplicando-se in casu o disposto no art. 1.013, § 1º, inciso IV, do mesmo Diploma Legal, verifica-se, a partir da ferramenta disponibilizada no site do Banco Central do Brasil, denominada “Calculadora do Cidadão”, que a taxa de juros mensal que está sendo cobrada do Recorrente é de 1,916010% ao mês, o que resulta na quantia de R$ 24.248,64 ao final das 48 parcelas. Ao passo que, utilizando-se a taxa de juros contratada, de R$ 1,88% ao mês, alcançamos o valor total de R$ 24.070,08 ao final das 48 parcelas, de sorte que a diferença entre ambas é de R$ 178,56 (cento e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos). 4. Afasta-se a ilegalidade da cobrança da tarifa de cadastro quando o contrato celebrado entre as partes prevê expressamente a sua cobrança, possibilitando, inclusive, a sua isenção caso o contratante opte por apresentar toda a documentação exigida pela instituição. Considerando, ainda, que o valor da tarifa de cadastro não é abusiva, reputa-se lícita a sua cobrança. 5. Não se vislumbra ilegalidade ou abusividade na cobrança da tarifa de registro (R$ 386,69) pois, além de estar devidamente prevista no ajuste, o serviço respectivo foi efetivamente realizado pelo Apelado (ID 6442970) e o valor cobrado não configura onerosidade excessiva, já que representa apenas 2,45% do valor financiado.
6. O mesmo raciocínio se aplica à cobrança do seguro prestamista (R$ 212,80), pois não há provas suficientes de que o Recorrente fora compelido a contratar tais serviços por não ter tido a opção de deixar de fazê-lo ao tempo do ajuste.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, declarando a nulidade parcial da r. sentença de 1º Grau com fulcro no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil, e, em observância do art. 1.013, § 1º, inciso IV, do mesmo Diploma Legal, determinar ao Recorrido que providencie o recálculo das parcelas previstas no contrato n° 0104900010055197, aplicando a taxa de juros de 1,88% ao mês (25,11% ao ano) e abatendo os valores já pagos pelo Apelante, mantendo-se incólumes os demais termos do r. decisum vergastado. (TJES, Apelação Cível n. 5010103-80.2022.8.08.0011, 2ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Heloisa Cariello, j. em 02.08.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SEGURO PRESTAMISTA EM FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO. NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se apresenta acertada a sentença que, em suma, diante do destaque das cláusulas existentes, entendeu pela ausência de abusividade da limitação contratual no sentido de que a cobertura de desemprego involuntário se restringe aos “profissionais com vínculo empregatício mínimo de 12 meses ininterruptos em regime CLT para o mesmo empregador, com uma jornada de trabalho mínima de 30 horas semanais”.
2. Não se extrai elementos seguros para fins de reconhecimento de venda casada, tendo o recorrente optado, por meio da devida marcação, pela contratação do seguro prestamista, não sendo demais assentar, ainda, como obter dictum, inexistir tal arguição junto da inicial (veiculando-a apenas em réplica), elemento que faz emergir, até mesmo, a inviabilidade de enfrentamento deste ponto por afronta aos princípios da adstrição e congruência
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 5003603-50.2023.8.08.0047, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 26.06.2024)

Não deve vicejar, portanto, a pretensão recursal, pelo que
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
J
OZIEL RODRIGUES MOURENÇO
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Sem honorários recursais, uma vez que não fixada a verba em desfavor do apelante na sentença recorrida.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)